Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-43.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003113-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA - CNPJ: 13.841.377/0001-15 (APELANTE), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 551.717.291-15 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MARIA VERONICA GOEDERT - CPF: 415.244.389-87 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - DEMORA NA ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL – NÃO ENTREGA DA OBRA NO PRAZO ESTIPULADO – RESCISÃO OCASIONADA PELA VENDEDORA - CONFIGURADA – DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELO IMÓVEL – CONFIGURADO – CASO FORTUITO INTERNO – RISCO DO NEGÓCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADOS CORRETAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É escorreita a determinação de emenda à inicial, após a contestação e sem o consentimento do réu, quando não implicar em modificação do pedido ou da causa de pedir.

II - A justificativa trazida pela recorrente quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo de entrega do imóvel (dificuldades enfrentadas no mercado da construção civil), decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

III - O Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que, somente em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória, portanto, descabida qualquer modificação nesse sentido, vez que, não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA”, nos autos nº 1003113-43.2017.8.11.0041, onde litiga com MARIA VERONICA GOEDERT, perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 52062534 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindo o contrato de compra e venda firmado entre as partes; determinou a devolução dos valores pagos pela parte apelada/autora, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, devendo ser apurado em sede de liquidação de sentença; condenou a parte ré ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato; condenou a ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação; e, considerando que a apelada/autora decaiu em parte mínima, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º c/c art. 86, do Novo Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso aviado sob ID. 5262549 omissão com relação a emenda da inicial, sem anuência do requerido/apelante consoante art. 329 do CPC; que a Requerente/Apelada se limitou a tecer considerações, entretanto, divorciadas da relação havida entre as partes, deixando, por fim, de formular pedido para fim almejado; assim, o esclarecimento do pedido, feito pela Requerente/Apelada após a réplica não pode ser admitido, pois a Requerida/Apelante já havia contestado a ação e arguido, inclusive, a aludida irregularidade da petição inicial; ausência de fundamentação da decisão; que o setor de construção civil enfrentou inúmeras dificuldades, tais como, falta de mão obra, ocasionadas pelas obras da copa do mundo de 2014 em Cuiabá/MT; ocorrência de força maior, que é causa apta a afastar culpa do construtor, não havendo que se falar em rescisão motivada ou indenização por descumprimento do contrato; ausência de danos morais; que os honorários devem ser suportados pelo apelada/autor em razão do princípio da causalidade; que os juros moratórios sobre as mesmas serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão.

Contrarrazões apresentadas sob ID. 52062558.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

A tese recursal da parte apelante/demandada se funda em nulidade da sentença por emenda da petição inicial sem sua concordância, ocorrência de caso fortuito, ausência de danos morais, início de incidência de juros equivocada; necessidade de reforma na sucumbência.

Em que pese os argumentos recursais, é escorreita a determinação de emenda à inicial, após a contestação e sem o consentimento do réu, quando não implicar em modificação do pedido ou da causa de pedir.

A jurisprudência coaduna:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DESATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É escorreita a determinação de emenda à inicial, após a contestação e sem o consentimento do réu, quando não implicar em modificação do pedido ou da causa de pedir. 2. Ainda que desnecessária a intimação pessoal prévia do autor para extinguir o processo por indeferimento da petição inicial, tendo o Juízo diligenciado para que a parte fosse intimada, no endereço constante dos autos, cuja diligencia restou frustada, aplicando-se o disposto no art. 238, parágrafo único, do CPC/73, tem-se por acertada a sentença que indeferiu a inicial. 3. Rejeitada a preliminar. Desprovido o recurso.” (TJ-AC - APL: 07123874820138010001 AC 0712387-48.2013.8.01.0001, Relator: Juíza de Direito Olivia Maria Alves Ribeiro, Data de Julgamento: 14/02/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2017)

No mérito, a parte ora recorrida veio ao Poder Judiciário reclamar que contratou com a ora recorrente o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, com entrega prevista para do imóvel para 30/07/2015, mais tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, conforme itens 7, e XIII-1 (ID. 52061488 - Pág. 8 e ID. 52061488 - Pág. 18), todavia, o referido prazo foi descumprido.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Revisitando as provas carreadas nos autos, verifica-se que o contrato de promessa de compra e venda foi assinado em 22/06/2012 e o prazo final de entrega do imóvel, incluindo o lapso de prorrogação contratualmente previsto, seria em janeiro/2016, todavia, as chaves foram entregues somente em 12/09/2016, ou seja, mais de 06 (seis) meses depois, conforme “TERMO DE VISTORIA E RECEBIMENTO DO IMÓVEL” sob ID. Num. 52062498 - Pág. 2, inclusive, o habite-se foi expedido ainda mais tarde, apenas em 23/12/2016 (ID. Num. 52062499 - Pág. 1).

A parte recorrente em seu mister probatório não se desincumbiu da ilegalidade noticiada, portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A justificativa trazida pela recorrente quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo de entrega do imóvel (dificuldades enfrentadas no mercado da construção civil), decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição de Bruno Miragem (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287):

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.”

Assim, o argumento de que havia dificuldades no mercado da construção civil não é suficiente para esquivar-se da demonstrada falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, presente o dever de indenizar.

A demora excessiva para entrega do empreendimento imobiliário supera o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais. A complexidade das operações nas construções de imóveis, atrasos razoáveis podem ser tolerados e vistos como normais, contudo, a situação fática mencionada, foge completamente a qualquer padrão de situação tolerável, não se tratando simples aborrecimento decorrente de descumprimento contratual. Tais episódios, não fazem parte do dia a dia do cidadão, porque não fazem parte da normalidade, os quais rompem o equilíbrio emocional do indivíduo, configurando dano moral e, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve informar a relação contratual.

No que tange o termo inicial de cômputos de juros, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que, somente em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória, portanto, descabida qualquer modificação nesse sentido, vez que, não é o caso dos autos.

Dessa forma:

“JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. DECAIMENTO DOS PEDIDOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973, CONFORME SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, em regra, não ocorre preclusão na análise de matéria de ordem pública pelas instâncias ordinárias, como no caso dos juros de mora e da correção monetária. Precedentes. 2. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória. Precedentes. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados com base no decaimento das partes, devendo ser observado o art. 20, § 4º, do CPC/1973 em caso de sentença de improcedência proferida durante a vigência do código revogado. Precedentes. 4. Agravo interno parcialmente provido. Agravo em recurso especial conhecido, para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1780870 SP 2018/0304054-1 - Data de publicação: 09/09/2019)

Por fim, segundo entendimento do STJ, havendo sucumbência em parcela mínima do pedido não se reconhecerá a sucumbência recíproca, cabendo ao adversário o pagamento integral das despesas processuais, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE DE 28, 86%. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO JÁ REAJUSTADA. BIS IN IDEM. (...) 5. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível a compensação recíproca dos honorários advocatícios na hipótese em que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020